Tribunal: TJDFT
Processo: 0765686-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PARCELAS REAJUSTADAS PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO DO DESCONTO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que “é legítima a conduta do banco requerido de readequar dos descontos na conta corrente do autor ao limite de 30% dos seus rendimentos, não sendo o caso de determinar a suspensão de tais descontos, especialmente porque a questão já foi objeto de decisão judicial”; bem como que “se os descontos feitos pelo banco requerido não estão de acordo com o que foi determinado no processo 0707034-32.2018.8.07.0018, é lá que o autor deverá formular a sua pretensão”.
2. Em suas razões recursais, sustenta que o banco réu não comprovou que os descontos questionados nos presentes autos dizem respeito aos contratos BRBServ – 20161327758 e Reneg. 3480065589734, os quais, segundo o recorrido, foram readequados em virtude de decisão judicial proferida nos Autos no 0707034-32.2018.8.07.0018, a qual determinou que o total dos descontos deveria observar o limite de 30% dos rendimentos do recorrente, abatidos os valores referentes a imposto de renda e contribuição previdenciária. Para tanto, argumenta que o recorrido não apresentou demonstrativo de como estavam sendo feitos os descontos antes de julho/2023, data em que teriam começado os descontos objetos da lide. Assevera, ainda, que, além de desconhecer a origem dos referidos descontos, estes são ilegais, pois não respeitam o limite imposto pela Lei 7.239/2023, o que impõe, nesses casos, a aplicação da multa prevista no art. 5o da referida norma, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), assim como a devolução de tudo que foi descontado, até a presente data. Diante disso, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos constantes da exordial.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Custas e preparo recursais devidamente recolhidos (IDs 61049813 a 61049811).
4. Em sede de contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de ausência de impugnação recursal específica, requerendo o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o seu improvimento.
5. Preliminar de ausência de impugnação recursal específica. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. No caso em apreço, verifica-se que os argumentos apresentados no recurso inominado sob análise são aptos a infirmar os fundamentos da decisão atacada, de modo que não se verifica violação ao referido princípio. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
7. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, as documentações carreadas aos autos não comprovam os eventos descritos na petição inicial. Isso porque, o recorrente não juntou aos autos extratos bancários anteriores ao mês em que alega terem começado os descontos supostamente indevidos. De igual modo, não juntou aos autos seus contracheques, a fim de demonstrar que os referidos descontos estariam ultrapassando o percentual de 30% de seus rendimentos. Por outro lado, o recorrido logrou êxito em comprovar suas alegações no sentido de que os mencionados descontos, nos valores de R$ 1.622,04 e 496,80, sob a rubrica “DEB PARC ACORDO NOVACAO” se referem, respectivamente, aos contratos BRBServ – 20161327758 e Reneg. 3480065589734, os quais foram readequados em atenção à decisão judicial proferida nos Autos no 0707034-32.2018.8.07.0018. Com efeito, os documentos de IDs 60882342 e 60882343 dizem respeito aos contratos originalmente celebrados entre as partes. Já os documentos de IDs 60882340 e 60882341 demonstram que as parcelas relativas a tais contratos foram readequadas para atender decisão judicial. Somando-se a isso, os extratos de IDs 60882336, 60882337, 60882338 e 60882339 discriminam todas as parcelas vencidas e pagas, bem como aquelas vincendas.
8. Assim, restou comprovado nos autos que o autor/recorrente celebrou livremente os mencionados contratos de empréstimo junto ao banco réu/recorrido, os quais tiveram as suas parcelas reajustadas para atender à determinação judicial, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade nos descontos realizados e, por conseguinte, em devolução dos valores retidos.
9. Outrossim, como bem salientou o juízo a quo, caso os descontos feitos pelo banco requerido não estejam de acordo com o que foi determinado nos Autos no 0707034-32.2018.8.07.0018, o recorrente deverá requerer o que entender de direito no bojo do referido processo.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.